Tribunal: STF
Processo: MS 21507
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-08-19
Data de publicação: 1992-08-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO E COMPETENTE O STF PARA PROCESSAR
E JULGAR, ORIGINARIAMENTE, MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DE
MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. CONSTITUIÇÃO, ART. 102, I, LETRA "D".
AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA O FUNDAMENTO DO DESPACHO AGRAVADO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.